Tribunal: TJMT
Processo: 1010454-21.2020.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – COBRANÇA DE ESTADIAS E LUCROS CESSANTES – ATRASO NO DESCARREGAMENTO DA CARGA SUPERIOR AO PERÍODO DE 05 (CINCO) HORAS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO - ESTADIA PELO TEMPO DE ESPERA PARA DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA - INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 11, §5o, DA LEI 11.442/2007 - INDENIZAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – INSURGÊNCIA QUANTO AO TEMPO EM QUE O CAMINHÃO PERMENECEU RETIDO NO POSTO FISCAL - ERRO NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL PELAS RECLAMADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010454-21.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES E DESPACHANTE SINAL VERDE LTDA - ME - CNPJ: 04.377.699/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0001-55 (RECORRIDO), VINICIUS EXPEDITO ARRAY - CPF: 195.097.838-97 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0001-78 (RECORRIDO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021